Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718521-79.2020.8.07.0001 APELANTE: RENATO SERGIO LYRIO MELLO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 1 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora